Tribunal: TJPA
Processo: 0818537-73.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 11949 - Revisão/Desconstituição de Ato Administrativo
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0818537-73.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ZERO CARBON LOGISTICS S.A.

AUTORIDADE: AUDITOR FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS DO ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL Nº 0818537-73.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ZERO CARBON LOGISTICS S.A.

ADVOGADOS: RAFAEL DE LACERDA CAMPOS - OAB/MG 74.828 e FABIANA DINIZ ALVES OAB/MG 98.771

AUTORIDADES IMPETRADAS: AUDITOR FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS DO PARÁ, FISCAL DE RECEITAS ESTADUAIS DO PARÁ e SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA DO PARÁ

INTERESSADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por empresa de transporte rodoviário de cargas contra autuações fiscais supostamente ilegais realizadas por auditores da SEFA/PA, com fundamento na Portaria nº 354/2005. Pretensão de afastar a aplicação da referida norma às operações de carga fracionada e de obter o reconhecimento da ilegalidade das autuações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o Secretário de Estado da Fazenda do Pará possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação mandamental, quando os atos impugnados foram praticados exclusivamente por auditores fiscais estaduais, no exercício regular de suas atribuições legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legitimidade passiva na ação mandamental exige que a autoridade apontada tenha praticado, ordenado ou ratificado o ato impugnado (Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º);

4. As atribuições de fiscalização e lançamento de tributos são de competência exclusiva dos auditores fiscais, conforme legislação estadual pertinente (LC Estadual nº 78/2011 e IN SEFA nº 08/2005);

5. Ausente qualquer demonstração de participação, ordem ou ratificação por parte do Secretário de Estado da Fazenda nos atos impugnados;

6. Reconhecida a ilegitimidade passiva, impõe-se a extinção do feito quanto ao Tribunal de Justiça, por ausência de autoridade com prerrogativa de foro, e consequente remessa ao juízo competente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Preliminar acolhida. Declinação da competência para o Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia/PA.

"Tese de julgamento: 1. O Secretário de Estado da Fazenda não detém legitimidade passiva em mandado de segurança quando o ato impugnado é praticado exclusivamente por auditores fiscais no exercício de atribuições legais; 2. Ausente autoridade com prerrogativa de foro, compete ao juízo de primeiro grau processar e julgar o mandamus.".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, II e LXIX; Lei 12.016/2009, art. 6º, § 3º; CPC/2015, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, MS nº 0801078-05.2018.8.14.0000, Rel. Des. Nadja Nara Cobra Meda, j. 28.05.2019; TJPA, MS nº 0802075-51.2019.8.14.0000, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 10.12.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em declarar a ilegitimidade passiva do
Secretário de Estado da Fazenda e a incompetência originária do Tribunal de Justiça com remessa dos autos ao juízo de primeiro grau
, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA com pedido liminar, impetrado por ZERO CARBON LOGISTICS S.A., em face de atos praticados por Auditores e Fiscais de Receitas Estaduais lotados na Coordenação Executiva de Controle de Mercadoria em Trânsito do Araguaia (CECOMT/Araguaia), bem como pelo Secretário de Estado da Fazenda do Pará, vinculados ao Estado do Pará.

Alegou a parte impetrante ser empresa sediada em Contagem/MG, que atua no transporte rodoviário de cargas, em razão de sua atividade, ao realizar transporte da cidade de Parauapebas/PA para São Paulo/SP, foi autuada em 11/03/2023, por meio do Termo de Apreensão e Depósito nº 812023390001408, com apreensão de veículo e mercadorias, sob alegação de recolhimento a menor de ICMS; segundo a fiscalização, o cálculo do tributo deveria observar a Portaria SEFA nº 354/2005, que institui o Boletim de Preços Mínimos de Mercado para cargas de lotação, servindo de base de cálculo para o ICMS. Situação idêntica teria ocorrido em 23/06/2023, com nova autuação, ainda que sem emissão formal de termo de apreensão; tais autuações são ilegais e violam direito líquido e certo, porquanto o lançamento carece de fundamentação adequada, contrariando os princípios da legalidade e da tipicidade tributária (CF, arts. 5º, II; 37, caput; e 93, X); a autoridade não demonstrou a ocorrência de hipótese excepcional que autorizasse o uso de pauta fiscal em detrimento do critério legal (preço do serviço); a legislação (LC 87/96 e Lei Estadual 5.530/89) estabelece que a base de cálculo do ICMS em transporte interestadual é o preço do serviço; o RICMS/PA (art. 43) admite adoção de preço mínimo apenas quando comprovado que o valor declarado é inferior ao de mercado, o que não foi demonstrado; inaplicabilidade da Portaria nº 354/2005 ao transporte de cargas fracionada; a empresa atua, nos casos em análise, em transporte de cargas fracionadas, modalidade caracterizada pela pluralidade de contratantes e diversidade de mercadorias em um mesmo veículo; as tabelas constantes da Portaria SEFA nº 354/2005 (A, B, C e D) referem-se exclusivamente a operações de carga lotação (carga fechada), sem contemplar hipóteses de transporte fracionado e o ICMS sobre carga fracionada deve ser calculado sobre o preço efetivamente cobrado, conforme estabelecido em lei.

Sustentou a presença do
fumus boni iuris
, diante da ausência de previsão legal que imponha a aplicação da Portaria às operações de carga fracionada e o periculum in mora, pois continua sofrendo autuações indevidas, com risco de imposição de restrições fiscais e creditícias. Defende a reversibilidade da medida, já que eventuais débitos poderiam ser cobrados posteriormente.

Requereu a concessão de medida liminar, para impedir que as autoridades coatoras realizem autuações contra a empresa aplicando a Portaria nº 354/2005 às operações de carga fracionada e, no mérito, o reconhecimento da ilegalidade das autuações já efetuadas; recolher o ou restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos, corrigidos pela Selic.

Inicialmente o feito foi ajuizado perante o Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, que declinou da competência, em razão de uma das autoridades apontada como coatora ser o Secretário de Estado da Fazenda.

Em decisão de Id. 29717072, indeferi a liminar.

O Estado do Pará em Id. 30020263, se manifestou aderindo expressamente as informações das autoridades apontadas como coatoras.

Nas informações de Id.30020264, as autoridades fazendárias apontadas como coatoras, suscitaram, preliminarmente, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda
,
sob o argumento de que o ato impugnado foi praticado exclusivamente por agentes fiscais da Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia – CECOMT/Araguaia
,
sem participação direta do titular da Pasta, consequentemente, a incompetência originária do Tribunal de Justiça
,
uma vez que, ausente autoridade com prerrogativa de foro, a competência para o julgamento do
mandamus
seria do Juízo de primeiro grau da Comarca de Conceição do Araguaia/PA. No mérito, a legalidade das autuações e a regularidade da aplicação da Portaria SEFA nº 354/2005
,
ao argumento de que o procedimento fiscal observou o art. 43 do RICMS/PA
,
o qual autoriza a utilização de boletim de preços mínimos de mercado quando constatado que o valor declarado pelo contribuinte é inferior ao preço médio praticado no Estado e o mandado de segurança não é meio adequado para desconstituir autuação fiscal regularmente lavrada, sendo imprescindível a dilação probatória, motivo pelo qual pugna pela denegação da ordem
.

O Ministério Público se manifestou no Id. 30761242, em preliminar, acompanhou a tese de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda
,
salientando que os atos impugnados teriam sido praticados exclusivamente por agentes fiscais no âmbito do CECOMT/Araguaia, o que afasta a competência originária do Tribunal e atrai a competência do Juízo de 1º grau
.
À vista disso, opinou pelo acolhimento da preliminar e pela remessa dos autos ao juízo singular competente para processamento e julgamento do
mandamus.

Coube-me a relatoria do feito.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, passo ao julgamento do feito.

Preliminarmente a controvérsia cinge-se em verificar se o Secretário de Estado da Fazenda

possui legitimidade para figurar no polo passivo do presente mandado de segurança, diante de ato administrativo praticado por auditores fiscais estaduais, no exercício de suas atribuições típicas de fiscalização e lançamento tributário. No mérito, a legalidade das autuações e a regularidade da aplicação da Portaria SEFA nº 354/2005
,

Da preliminar de ilegitimidade do Secretário do Estado do Pará.

O art. 6º, § 3
o
da Lei 12. 016/2009, dispõe: “
Considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática.”.

No que se refere autoridade apontada como coatora Secretário do Estado do Pará, carece de legitimidade para figurar no polo passivo do presente
writ
, vez que, dentre as atribuições do Secretário Executivo da Fazenda do Estado do Pará, estabelecidas na Instrução Normativa nº 08/ 2005 da SEFA no art. 6º, não estão incluídas a fiscalização e o lançamento de tributos, pois tais atribuições são inerentes ao servidor de carreira específica da Administração Tributária ou do Diretor de Fiscalização e Receitas da Diretoria de Tributação.

A Lei Complementar Estadual nº 78/11, no seu art. 29, incisos I e II, c/c com o disposto no art. 50 da Instrução Normativa nº 0008, de 14 de julho de 2005 da SEFA, estabelecem respectivamente:

Art. 29. Ao Auditor Fiscal de Receitas Estaduais, que desenvolve atividades de nível superior, de complexidade e responsabilidade elevadas, compreendendo direção superior da administração tributária, assessoramento especializado, orientação, supervisão e controle das atividades inerentes às áreas de tributação, arrecadação e fiscalização de receitas estaduais de competência da Administração Tributária, e, ainda, o desenvolvimento de estudos e pesquisas, com vistas à compatibilização das políticas de tributação e arrecadação ao desenvolvimento econômico do Estado, compete:

I - executar a política de fiscalização e auditoria de tributos e demais receitas de competência da Administração Tributária, inclusive no que se refere ao exame da escrita, livros e documentos fiscais e contábeis, inventário de mercadorias, demonstrações contábeis e financeiras, confeccionados e/ou declarados por quaisquer meios, além de ações que visem coibir a evasão ou fraude no pagamento de tributos e demais receitas estaduais;

II - constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e não tributário;

(...)

Art. 50. À Diretoria de Fiscalização - DFI, que tem a missão de gerenciar, acompanhar e controlar as atividades de fiscalização de mercadorias em trânsito e de empresas, instituir normas e estratégias de ação da fiscalização fazendária para alcançar as metas preestabelecidas, compete:

(...)

II - planejar a fiscalização objetivando aumento da receita com menor custo operacional;

No caso em exame, observa-se que o ato tido por ilegal consiste em autuação e lançamento fiscal realizados por Auditores de Receitas Estaduais, vinculados à Coordenação Executiva de Controle de Mercadorias em Trânsito do Araguaia – CECOMT/Araguaia, não havendo qualquer demonstração de que o Secretário de Estado da Fazenda tenha participado, determinado ou ratificado tais atos.

Desse modo, é patente a ausência de atribuição funcional do Secretário de Estado para praticar o ato impugnado, haja vista que não lhe compete o lançamento do crédito tributário, nem as atividades de fiscalização direta, que são executadas por auditores fiscais, nos termos da legislação estadual pertinente.

Sobre o tema:

TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. ACOLHIDA
.
DECISÃO UNÂNIME.

1-
PRELIMINAR: Ilegitimidade passiva da autoridade coatora. Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e não a pessoa que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo. No caso em tela, o Secretário de Estado da Fazenda não detêm legitimidade para figurar como autoridade coatora em mandado de segurança em que se pretende evitar a prática de lançamentos fiscais. A competência para prática dos atos apontados como ilegais, é exclusivamente do servidor de carreira específica da Administração Tributária, qual seja, do Coordenador da CERAT da circunscrição do estabelecimento do impetrante ou, ainda, do Diretor de Fiscalização (DFI), conforme disciplina o art. 161, I, c da Constituição Estadual.

Portanto, cabe ao Diretor de Fiscalização, a tarefa de fiscalizar a cobrança do ICMS, sendo assim, este seria a autoridade coatora no presente mandamus, motivo pelo qual deve então ser acolhida a preliminar, no sentido de declarar ilegítima a autoridade coatora apontada SECRETÁRIO DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ.

2-
ANTE O EXPOSTO, ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA, e por consequência, EXTINGO O MANDADO DE SEGURANÇA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, VI, do CPC/2015, e, por via de consequência, revogar a liminar concedida.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0801078-05.2018.8.14.0000 – Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA – Seção de Direito Público – Julgado em 28/05/2019 )

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. DECISÃO QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. COBRANÇA DE ICMS. ATO IMPUGNADO ATRIBUÍDO AO FISCAL DE ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. ALTERAÇÃO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

1. Insurgência contra decisão monocrática que indeferiu a inicial do Mandamus, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, diante da ilegitimidade passiva do Secretário da Fazenda Estadual do Estado do Pará.

2. Dentre as atribuições do Secretário de Estado, elencadas na Instrução Normativa nº 08, de 14 de julho de 2005, da SEFA, não estão incluídas a fiscalização e o lançamento de tributos. Autoridade que carece de competência para figurar no polo passivo do presente writ.

3. Fiscalizar e lançar ICMS é ato de competência de servidor de carreira, que exerce direção superior da administração tributária, assessoramento especializado, orientação, supervisão e controle das atividades inerentes às áreas de tributação, arrecadação e fiscalização de receitas estaduais. (Lei Complementar Estadual nº 78/11, no seu art. 29, incisos I e II, c/c com o disposto no art. 50 da Instrução Normativa nº 0008, de 14 de julho de 2005 da SEFA)

4. A Ilegitimidade do Secretário de Estado de Fazenda impede o processamento do remédio constitucional Impedimento processual. Vedação a retificação do polo passivo na Ação Mandamental quando implica em alteração de competência.
Precedentes.

5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. POR UNANIMIDADE.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0802075-51.2019.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 10/12/2019 )

Assim, reconhecida, a ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda, impõe-se a consequente declinação da competência deste Tribunal de Justiça, uma vez que inexiste autoridade com prerrogativa de foro entre as apontadas no presente mandado de segurança.

Isto posto, e na esteira do parecer ministerial, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Estado da Fazenda do Pará, e, por conseguinte, declino da competência para o processamento e julgamento do presente mandado de segurança em favor do Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia, para onde deverão ser remetidos os autos.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2025